Tribunal: STF
Processo: AI 721124
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Tempestividade. Demonstração. Precedentes. 




1. Cabe ao agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, providenciar todas as peças necessárias à comprovação da tempestividade do recurso, o que inclui a juntada de documento hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal de origem. 




2. Agravo regimental não provido.